Tribunal: TCU
Processo: 027.181/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para a apuração de irregularidades concernentes à realização de conferência pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1068/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação aos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1068/2025-TCU-Primeira Câmara : " 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Tadeu da Silva, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a Federação Brasileira de Associações de Engenheiros (Febrae), ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/7/2016 238.730,00 9.5. aplicar a José Tadeu da Silva e à Federação Brasileira de Associações de Engenheiros (Febrae), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Distrito Federal.